Tribunal: TJDFT
Processo: 0738646-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738646-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA FEITOZA MOTA AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 52652442, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a medida liminar que havia sido postulada com o escopo de lhe conceder autorização para a exploração dos serviços de bronzeamento artificial em seu estabelecimento. A agravante narra que impetrou mandado de segurança para continuar oferecendo em seu estabelecimento os serviços de bronzeamento artificial, tendo em vista que seu equipamento foi interditado. Afirma que o lacramento do aparelho se deu com base na RDC no 56/2009, da Anvisa, a qual foi anulada judicialmente. Defende que o Estado não dispõe de normativo próprio que proíba a atividade de bronzeamento artificial, restringindo sua fiscalização à exigência do cumprimento da RDC no 56/2009. Sustenta que a não concessão da liminar poderá provocar o encerramento precoce das atividades da empresa que depende da atividade de bronzeamento artificial. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requer a concessão da liminar para assegurar o direito a prestação de serviços, bem como a expedição do alvará regulamentando a utilização da câmara de bronzeamento. Ao final, pugna pelo provimento do recuso”. Este Relator indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 06.11.2023, extinguindo processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da ilegitimidade ativa da impetrante. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator